Tribunal: TJMT
Processo: 1000683-03.2020.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000683-03.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLARA LEITE - CPF: 008.131.431-01 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E ANALFABETA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir e indenizar, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

As quantias indevidamente descontadas dos proventos da consumidora devem ser restituídas em dobro, segundo o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000683-03.2020.8.11.0013

APELANTE:

CLARA LEITE

APELADO:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLARA LEITE
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos da ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 1000683-03.2020.8.11.0013, ajuizada em face do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Além disso, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §2º, inciso I a IV do Código de Processo Civil, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

A apelante alega em suas razões recursais que o caso dos autos refere-se a contrato de empréstimo, o qual foi firmado com pessoa analfabeta, porém não cumpriu os requisitos necessários para sua validade.

Defende que desconsiderando toda a jurisprudência deste Tribunal, o magistrado
a quo
entendeu que
”o fato de parte autora ser ou não alfabetizada não tem qualquer relevância para a validade do negócio jurídico comprovadamente celebrado entre as partes”.

Contudo, afirma que é pacífico no âmbito do tribunal que para a validade do contrato celebrado por pessoa analfabeta é necessário que o instrumento seja público ou assinado a rogo por procurador munido de procuração pública.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a recorrida seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a contar do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ; a repetição em dobro dos valores descontados da parte recorrente; que seja reconhecida a nulidade do contrato em discussão; que o recorrido seja condenado ao ônus de

sucumbência, arcando com o pagamento das custas e honorários advocatícios.

O apelado ofertou as contrarrazões, conforme id. 52863005.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, conforme id. 52862981.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CLARA LEITE
, ora apelante,

ajuizou ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em desfavor do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, alegando, em suma, ser titular de benefício previdenciário nº
1455948885, e de acordo com extrato fornecido pelo INSS o benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob o nº. 184183221, com início em 06/01/2020, a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$115,08 (cento e quinze reais e oito centavos), das quais apenas uma foi regularmente descontada dos seus proventos.

Defende que o contrato é nulo de pleno direito, porquanto não foram fornecidas as informações necessárias, sequer foi fornecida cópia do contrato, como também não foram cumpridas as formalidades necessárias e insuperáveis, pois, tratando-se de pessoa não alfabetizada, o contrato deve ser celebrado por meio de instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração pública.

Continua narrando que as cobranças são indevidas, pleiteando, assim, a
declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral.

O réu ofereceu contestação no id. 31235311, alegando, preliminarmente, a conexão e a ausência de documento indispensável para a propositura da demanda. Quanto ao mérito, impugnou as demais pretensões autorais, sob o fundamento da inexistência dos requisitos autorizadores para a procedência do pedido indenizatório por dano moral, bem como a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência dos pedidos.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, por entender que não há exigência em nosso ordenamento jurídico no sentido de que todos os negócios realizados por pessoas analfabetas devam ser, exclusivamente, realizados por instrumento público.

Além disso, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 2º, IV do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficou suspensa em decorrência da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante pretende ver declarada a inexistência da dívida, que afirma não ter sido contratada em observância dos requisitos legais (art. 104, CC), além da restituição do indébito em dobro e indenização pelos danos morais experimentados.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

Inobstante a isso, art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos,
in litteris
:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor do banco apelado, por ser o responsável pela cobrança de dívida supostamente não contratada pela apelante, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, caberia ao recorrido comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, deveria o agente financeiro trazer aos autos documentos comprobatórios de que a cobrança é regular e devida, bem como a existência da relação jurídica entre as partes mediante as formalidades da Lei.

Como se observa dos autos, o requerido/apelado, quando da apresentação de sua contestação, juntou o contrato de nº. 183151490 (Id 52862987), donde se extrai que o valor da contratação foi na ordem de R$4.531,33 (quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e três centavos), em que a instituição bancária afirma que foi utilizado para quitar o contrato de portabilidade nº. 184183221 (Id 52862988).

Verifica-se, portanto, que embora o apelado mensure que a autora tinha pleno conhecimento do contrato de empréstimo, não houve a comprovação de que o referido valor foi revertido para a sua conta corrente, tampouco há evidências de que a mesma tenha sido diligente quanto aos requisitos legais à perfectibilização da avença.

Ora, é de se esperar que o banco requerido tome as devidas cautelas ao celebrar contratos com pessoas analfabetas, preocupando-se em conferir e se certificar que a vontade deste foi manifestada de forma adequada.

Existe uma evidente vulnerabilidade do consumidor em relação a instituições financeiras, o que se torna ainda mais desproporcional quando se trata de uma
pessoa idosa, analfabeta e residente em pequeno município do interior do Estado
, de modo que não se pode admitir que a instituição financeira simplesmente lhe oferte um contrato de mútuo, sem se certificar que o contratante efetivamente compreendeu e anuiu com os termos do negócio jurídico, sobremaneira porque as parcelas do referido financiamento incidiriam diretamente sobre o benefício previdenciário recebido pela parte requerente.

Logo, no tocante à
validade
do negócio jurídico
sub judice
, da detida análise do contrato de empréstimo com desconto em folha de pagamento acostado pela instituição bancária apelada no Id. 52862987, não há dúvida alguma de que o mesmo foi celebrado à revelia dos preceitos legais que disciplinam a matéria (art. 104, I e III, CC/02), sobretudo considerando a absoluta vulnerabilidade da parte contratante (art. 20 da Lei nº. 10.741/03
[1]
– Estatuto do Idoso), já que
idosa (72 anos) e não alfabetizada
, consoante se infere do documento de identidade (RG) anexo ao Id
52862987
e da procuração “
ad judicia et extra
” (Id
52862979
), de modo que deve mesmo ser declarado nulo de pleno direito.

Isso porque, consoante já assinalado anteriormente, para que um negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta tenha validade é necessário que tenha sido firmado por meio de instrumento público, o que implica na presença obrigatória das partes perante o tabelião de cartório devidamente registrado, ou ainda, por intermédio de procurador constituído, ao qual tenha outorgado poderes por instrumento público (art. 215, §2º e art. 595, ambos do CC/02), circunstâncias essas inexistentes nos autos.

Em relação à repetição do indébito, uma vez reconhecida a invalidade do contrato, incumbe ao requerido restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte requerente, nos termos do artigo 876 do Código Civil e do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Conforme venho entendendo em casos deste jaez, a repetição em dobro deve ser aplicada quando o credor age de má-fé, exigindo do devedor o pagamento de valores indevidos, “
ex vi
” do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Na espécie, as cobranças realizadas pela instituição requerida basearam-se em contrato de empréstimo evidentemente nulo, eis que celebrado sem a observância de formalidades essenciais, já que contratado por pessoa
idosa
e
analfabeta
, não tendo o banco se desincumbido do ônus de comprovar a validade da avença, nem de afastar sua responsabilidade pelo ocorrido (art. 373, II, CPC).

A meu ver, a conduta intencional do banco de efetuar descontos nos proventos de aposentadoria da autora, sem qualquer respaldo legal para tanto, resulta em má-fé presumida, pois o consentimento, no caso, inexistiu de fato.

De consequência, a restituição em dobro dos valores indevidamente abatidos é medida que se impõe.

Ressalta-se, aqui, que não se trata de engano justificável a afastar a exceção prevista ao final da norma supracitada, uma vez que os descontos foram efetuados com base em um contrato totalmente nulo, tendo o réu procedido de forma ilegal.

Por fim, no tocante ao pedido para que seja reconhecida a ofensa moral e, consequentemente, o dever do requerido compensá-lo pelos danos sofridos, tenho que da mesma forma assiste razão a recorrente.

De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Assim, não elidida a alegação de que não houve falha na prestação do serviço, configurada está a conduta ilícita praticada pelo ora apelado, responsável pelos descontos indevidos no benefício previdenciário do apelante, com base num contrato de empréstimo evidentemente nulo.

Em função disso, sem embargo dos entendimentos em sentido contrário, tenho que, a fim de que se faça justiça isonômica, não se pode considerar o desgaste emocional da autora como mero aborrecimento, ou dissabor cotidiano, ante a peculiaridade de ser o mesmo beneficiário de pensão de valor módico, exigindo-se, no caso presente, tratamento diferenciado.

É que a privação do uso de determinada importância, subtraída da parca pensão do INSS, recebida mensalmente para seu sustento, gera ofensa a sua honra e viola seus direitos da personalidade, na medida em que a indisponibilidade do numerário, por ato exclusivo e não consentido praticado pela instituição-ré, reduz ainda mais suas condições de sobrevivência, não se classificando como meros aborrecimentos.

Logo, é inequívoco que tal ato ilícito prejudica a sobrevivência da requerente, ao lhe privar do mínimo necessário à sua subsistência, de sorte que o desconto destes valores configura afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, causando-lhe danos em sua esfera extrapatrimonial, que devem ser compensados, de modo que, uma vez sopesadas as particularidades do caso concreto, entendo que a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em casos semelhantes já decidiu nesse mesmo sentido esta egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM ANALFABETO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR –
RESTITUIÇÃO DEVIDA – FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta somente tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja restituição e configura ato ilícito passível de reparação.

Os valores indevidamente debitados da parte comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
”
(N.U 1000302-24.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA ÚLTIMA PARCELA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO
– FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO –
NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MANTIDO
– RECURSO DESPROVIDO.

Como se trata de obrigação de trato sucessivo, na qual a obrigação de pagamento do valor emprestado somente se desdobrou em prestações para facilitar o adimplemento pelo devedor, o termo inicial da contagem do prazo prescricional há de ser o dia correspondente ao vencimento da última parcela do contrato objeto da demanda, na linha do que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça.

Em se tratando de pessoa analfabeta, o contrato celebrado deve observar os requisitos do artigo 595 do CC – assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas –, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício do autor é considerado ilegal, devendo ser restituído.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
”
(N.U 0000306-54.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

Assim, em coerência aos precedentes desta Corte de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de se declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar o banco apelado à restituição em dobro do valor pago, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, bem como para condenar a parte requerida ao pagamento da indenização por danos morais a autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), afastando-lhe a multa por litigância de má-fé. Por fim, altera-se a distribuição da sucumbência, para condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

[1]
Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020